Tribunal: CARF
Processo: 16327.914272/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.914272/2009-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.381 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
YASUDA MARITIMA SAUDE SEGUROS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
PROVA DE CRÉDITO . ÔNUS DO CONTRIBUINTE
Deve ser trazido aos autos os documentos que comprovam o direito do
Contribuinte. Não restando cabalmente demonstrado o valor do crédito que se
pretende restituir é vedada a compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 16327.914271/2009-48, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Eduardo Morgado Rodrigues, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin,
Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio de Andrade
Camerano e Carlos André Soares Nogueira.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1401-004.380, de 17 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de pedido de compensação com crédito de IRPJ, conforme descriminado
em PER/DCOMP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.914272/2009-92
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.381 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914272/2009-92

Argui a recorrente que a DCTF foi retificada e que por esse motivo faria jus ao
crédito alegado.
Anexou à defesa PER/DCOMP, DCTF, DIPJ relativas ao crédito e planilha com
cálculo do IRPJ, DARF e DJE.
Quando do julgamento pela Delegacia de origem, julgou aquela que seria
necessário comprovar o erro ocorrido anteriormente juntando aos autos documentação idônea
comprobatória para que fizesse jus ao crédito.
Inconformada com a decisão de origem, interpôs a Contribuinte recurso a esse
Conselho repetindo as razões da manifestação de inconformidade.

Ao final, requerer que o recurso seja julgado procedente para homologar as
compensações efetuadas.
Este é o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado no Acórdão no 1401-
004.380, de 17 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
A compensação não foi homologada pois o eventual crédito informado
foi integralmente utilizado para a quitação de débitos da contribuinte, não
restando crédito disponível para a compensação.
Foi realizada pela Contribuinte sucessivas retificações em DCTF.
Entretanto, cabe ressaltar que os valores declarados em DCTF, a teor do
que dispõe o art.5o, § 1o, do Decreto-lei no 2.124/84, constituem confissão
de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido
crédito.
Por sua vez, a retificação somente seria possível mediante a comprovação
do erro em que se funde, consoante o art. 147, §1o, do CTN. Essa
determinação também consta da IN RFB n.o 1.110/2010.
Ademais, a DIPJ não é prova suficiente para retificar os valores
declarados na DCTF, eis que somente esta última é o instrumento de
confissão de dívida e constituição definitiva de crédito tributário.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.381 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914272/2009-92

Os documentos apresentados pela Recorrente não comprovam o alegado
erro no preenchimento da DCTF, pois seria necessários a escrituração e
lançamentos no razão, aptos a comprovar suas alegações.
Ademais, cumpre ressaltar que nenhum novo documento foi juntado aos
autos capaz de comprovar as alegações da Recorrente. Para além disso, a
Delegacia foi bem clara e citou expressamente na decisão qual seria a
documentação necessária para a comprovação de seu direito.
Dessa forma, voto no sentido de negar provimento ao recurso mantendo
incólume a decisão de origem.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital